Tribunal: TJES
Processo: 0003902-79.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Falsificação de papéis públicos
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003902-79.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY HIANC ANANIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 297, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 304, c/c art. 297, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa alega ausência de dolo na conduta do apelante, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar a existência de dolo na conduta do apelante ao fazer uso de documento falso e, subsidiariamente, analisar a possibilidade de redução da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, do Código Penal, exige para sua configuração a comprovação da materialidade e autoria, bem como do dolo, ou seja, a consciência e vontade do agente de fazer uso de documento falsificado.
5. No caso em tela, a materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, do boletim unificado, do laudo pericial e outros documentos juntados aos autos.
6. A autoria também restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais, especialmente o dos policiais rodoviários federais que realizaram a apreensão do veículo, e do próprio apelante, que admitiu ter adquirido o veículo e apresentado a procuração falsa para retirá-lo de um pátio conveniado da PRF.
7. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois o apelante, sendo comerciante de veículos, sabia das obrigações inerentes ao seu ofício e reconheceu ter consultado os dados do veículo antes de adquiri-lo, o que reforça a sua ciência quanto à falsidade do documento.
8. Sobre o pleito de redução da pena, verifico que a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse no pedido, pois já foi observada a menor reprimenda possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Mantida a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304, c/c art. 297, do Código Penal, em face da comprovação da materialidade, autoria e dolo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 297 e 304.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003902-79.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY HIANC ANANIAS

Advogado(s) do reclamante: PAULO EDUARDO PERPETUO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Hianc Ananias
, em face da respeitável sentença proferida no id. 8459678, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 narra os fatos, confira-se:

Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo, que instruem a presente, que no dia 15/08/2018, nesta Comarca, os denunciados Wesley e Edivaldo, agindo de forma livre e voluntária, fizeram uso de documento público falso, consistente em uma procuração do Cartório de Registro Civil e Notas de Campo Grande, conforme laudo pericial de fls. 56/63.

No dia dos fatos os denunciados, acompanhados de Jéssica Hianc Ananias de Araújo, irmã de Wesley, dirigiram-se ao pátio conveniado da Polícia Rodoviária Federal para a retirada do veículo Fiat/UNO MILLE FIRE de placa MTQ 0537/ES, ali recolhido por falta de pagamento de tributos. Para tal, Wesley e Edvaldo apresentaram procuração que tinha como outorgante Cleverlande Lima Souza, proprietário do veículo, e como outorgado o denunciado Edivaldo.

Ao receber a procuração um funcionário do pátio desconfiou e resolveu verificar a autenticidade do documento e, em contato com o Cartório de Registro Civil e Notas em Campo Grande emissor, descobriu que o documento estava com um número de selo que não existe (0215335.MAD 1748.02602). Em razão disso, acionou a PRF e policiais dirigiram-se ao local, abordando Jéssica e Edvaldo, sendo que Wesley havia deixado o local.

Em decorrência da conduta delitiva
acima descrit
a, o recorrente
fo
i

condenado

pela prática do delito previsto no

artigo
304, c/c artigo 297, ambos
do Código Penal
,
à pena de
0
2
(
dois
)
ano
s

de
reclusão
,

a ser cumprida
inicialmente
em
regime
aberto
,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em
razões
recursai
s

no id. 8459682
,
o apelante
pleiteia a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no art. 304, do Código Penal, diante da a
usência de dolo n
a conduta.
Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada.

Pois bem.
De plano, válido consignar que o tipo penal de uso de documento falso, contido no
art. 304, do Código Penal
, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

Nesse particular, a
materialidade
restou evidenciada por meio do Auto de Apreensão de fls. 12, do Boletim Unificado de fls. 13/16, do Documento Apreendido de fls. 19/20, da Consulta Pública do Selo Digital, às fls. 22, e do Laudo Pericial de Exame de Documento de fls. 59/66, bem como pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
, também foi comprovada pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal, a respeito dos quais passo a dissertar.

N
esse particular, o policial rodoviário federal Alexsander Correa Covre, ainda em esfera investigativa, à fl. 02, narrou os fatos:

Após receber uma ligação da funcionária Samantha do Pátio conveniado com a PRF, WO Magalhães, localizado nas proximidades do KM 298 da BR 101, informando de que uma pessoa estaria apresentando uma procuração falsa para a retirada de o veículo Fiat/UNO MILLE FIRE, de placa MQT0537/ES
, que foi devidamente removido conforme DRV 1201010608182001,
a equipe da PRF foi até o local para checar as informações
; Que no local, foi identificado duas pessoas, o Sr. Edivaldo Alves do Santos, o qual era o condutor do veículo quando o mesmo fora recolhido para o pátio, e a Sra. Jessica Híanc Ananias, a qual alega ser irmã do cidadão que fabricou o documento para a liberação e estava ali apenas para pagar o boleto com os débitos do veículo;
Que Jessica disse ainda que seu irmão atende pelo nome de Wesley Hianc Ananias e que o mesmo se encontrava no local, mas ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, não sendo localizado até o presente momento
;
A constatação da falsidade do documento se deu mediante consulta pública do Selo Digital, o qual consta que o número de selo 021535.MAD1748.02602 não existe, e após a realização de contato via e-mail com o Cartório, o mesmo confirmou a falsidade do documento
; [...].

P
osteriormente, em juízo, tal narrativa foi corroborada no depoimento do policial rodoviário federal Alexandre Luiz de Souza Andrade. Confira-se a transcrição:

[...] Que
foram acionados pelo pátio conveniado da PRF, dizendo que um cidadão que foi retirar um veículo, apresentou uma procuração falsa
; que a funcionária constatou o fato em consulta realizada; que quando chegaram no local, foram informados que três pessoas ali compareceram, um rapaz, uma moça e o irmão desta moça, que se evadiu antes da chegada da equipe;
que o rapaz que se evadiu que apresentou a declaração falsa para a retirada do veículo do pátio; que a funcionária do pátio entrou em contato com o cartório, que confirmou a inautenticidade do documento apresentado
. [...]”.

P
or sua vez, a irmã do acusado, Jéssica Hianc Ananias de Araújo, ao ser ouvida em juízo, relatou os fatos no seguinte sentido,
in verbis
:

[...] que a depoente é irmã do acusado Wesley; que conhece o acusado Edivaldo há cerca de 4 anos; que Edivaldo tinha um comércio no mesmo bairro que sua mãe tem, há mais de 20 anos; que a depoente conheceu Edivaldo pois ele era proprietário de uma pizzaria; que no dia dos fatos, a depoente estava na loja de sua mãe, quando
Wesley e Edivaldo pediram para que a depoente os levasse até o pátio, para a retirada de um carro
; que perguntado se a depoente tinha conhecimento acerca deste carro, se já o tinha visto com Edivaldo ou seu irmão,
respondeu que Wesley o vendeu para Edivaldo
; que Wesley disse que o carro havia sido preso; que a
depoente entrou com Wesley e Edivaldo e ficou com eles em uma salinha de atendimento naquele pátio
; que o Wesley entrou para realizar a troca de pneus, enquanto a depoente e Edivaldo ficaram no local aguardando a emissão da DUA; que o atendimento demorou muito, e
enquanto aguardavam no pátio, policiais rodoviários federais chegaram ao local e disseram que foi apresentada uma declaração falsa
; que o irmão da depoente já não estava naquele local, pois saiu para buscar o seu sobrinho na escola; que Edivaldo permaneceu no local com a depoente; que a depoente e Edivaldo foram encaminhados ao DPJ de Cariacica; que Edivaldo não sabia que o documento era falso; que a depoente também não sabia o que foi apresentado no local; que a depoente não sabe quem apresentou o documento, se Wesley ou Edivaldo, pois entrou depois deles naquela sala; que Wesley também disse que não sabia que aquele documento era falso; que Wesley disse que a pessoa de quem comprou o veículo que lhe entregou aquele documento. [...].

O
utrossim, também foi ouvido em juízo o corréu Edivaldo Alves de Macedo, que comprou o veículo do ora apelante, e foi absolvido na sentença
a quo
com relação aos fatos em apreciação. Senão, vejamos:

[
...
]
que o interrogando é inocente; que o interrogando comprou o Uno do rapaz e quando foram retirá-lo, apareceu um documento falso e o interrogando foi parar na Delegacia; que o interrogando pagou fiança e teve que responder a este processo; que
o carro foi apreendido porque estava com a lanterna apagada
; que
foram atrás do dono anterior para que ele retirasse o veículo
; que
quando foram ao local para a retirada do veículo, disseram que o documento era falso
; que
quando adquiriu o veículo, o interrogando recebeu o documento do mesmo
; que o interrogando é analfabeto; que perguntado se tomou algum prejuízo com Wesley, respondeu que não; que o interrogando costumava adquirir veículos com Wesley; que no seu modo de vista, Wesley é uma pessoa correta.[...
]
.

Q
uanto ao réu,
ao ser interrogado em sede judicial, sustentou que não tinha conhecimento que o documento do veículo era falso. Confira-se:

[...] que o interrogando vendeu um carro para Edivaldo; que a PRF recolheu o veículo; que Edivaldo quitou os débitos do veículo e para a retirada do pátio, era necessária a troca dos pneus; que o interrogando foi ao pátio com Edivaldo e o fez; que por volta das 17h, o interrogando saiu do local, para buscar os filhos; que depois tomou conhecimento de que o papel que foi apresentado não era válido; que perguntado se o documento estava com número de selo que não existe, respondeu que sim; que o interrogando conhece Edivaldo pois sua mãe tem uma lojinha perto da pizzaria dele; que o interrogando já havia vendido um carro antes deste para Edivaldo;
que o interrogando comprou este carro em uma feira, de uma pessoa de nome Alex, cujo sobrenome não sabe; que a feira em que adquiriu o veículo fica em Cobilândia
; que
o interrogando fez as consultas dos dados do veículo e constatou que havia cerca de R$ 300,00 de débitos
; que
o vendedor lhe passou os documentos do veículo
; que o interrogando recebeu um carro em troca de Edivaldo; que
a PRF apreendeu o veículo por conta dos débitos
; que o interrogando não conhece Cleverlande; que o interrogando foi ao pátio somente para a troca dos pneus; que perguntado que documento foi apresentado no pátio, respondeu que foi o documento que Alex lhe passou; que quando o veículo foi preso, o interrogando foi até a feira de Cobilândia, onde pediram os dados de Edivaldo; que no dia seguinte, o interrogando foi ao local e pegou este documento e posteriormente foram ao pátio para retirar o veículo; que Alex disse que Cleverlande lhe repassou este veículo e que o mesmo estava no nome do banco;
que o interrogando não sabia que a procuração era falsa
; que
o interrogando consultou os dados do veículo no DETRAN; que o interrogando compra e vende veículos
; que o interrogando adquiriu este veículo por um valor inferior ao da tabela em cerca de R$ 1.000,00. [...].

A
ssim, da prova testemunhal acima demonstrada, infere-se que o acusado apresentou procuração falsa, referente à retirada do veículo Fiat Uno Mille Fire, placa MTQ-0537, que se encontrava apreendido em posto conveniado da polícia rodoviária federal para a guarda de veículos.

Ademais, em que pese o réu
assevere que não tinha conhecimento da falsidade do documento, o próprio
apelante, em seu interrogatório em juízo, confirmou que trabalha com compra e venda de veículos, que adquiriu o carro em uma feira de Cobilândia, e que consultou os dados do veículo antes de adquiri-lo.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10172649. Vejamos:

Ademais, o próprio apelante confirmou em juízo (às fls. 250), quando de seu interrogatório, que trabalha com compra e venda de veículos e adquiriu o veículo em uma feira de Cobilândia, repassando ao corréu absolvido Edivaldo junto com a documentação falsificada, apesar de alegar não possuir ciência da ilicitude.

Ora, de acordo com o artigo 304 do Código Penal, pratica o crime de uso de documento falso o agente que fizer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302.

In casu, restou devidamente comprovado que o apelante, de maneira livre e consciente, fez uso de documento falso, evadindo-se do local ao perceber que o funcionário do pátio identificou a irregularidade e acionou a Polícia Rodoviária Federal, incorrendo, assim, na prática delitiva prevista no artigo 304 do Código Penal.

Sendo assim, evidenciado que Wesley Hianc Ananias fez uso de documento falso, não há como acolher o pedido de absolvição quanto aos crimes dispostos no artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal.

Noutro giro, quanto ao pleito de redução da pena aplicada, padece de interesse recursal, eis que a pena foi estabelecida no mínimo legal.

À luz do expost
o
, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)